Tribunal: TJMT
Processo: 1008582-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008582-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR SALGADO DIBO - CPF: 003.897.611-09 (ADVOGADO), COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA - CNPJ: 61.150.348/0001-50 (AGRAVANTE), FABIO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 052.070.447-96 (ADVOGADO), GUILHERME ELIA COELHO DA SILVA - CPF: 143.634.167-18 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1008582-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Companhia Nitro Química Brasileira
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Sustenta que, a decisão deve ser reconsiderada, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau ao “postergar” a análise da medida para após o contraditório, claramente negou a providência requerida pela Agravante, a justificar a interposição do Agravo de Instrumento, razão que entende suficiente para a reconsideração do
decisum.

Defende que,
não há no caso supressão de instância caso este E. TJMT se pronunciasse sobre o mérito da liminar requerida pela Agravante no presente recurso. Isso porque, conforme consta do “pedido 4” do Agravo de Instrumento (pág. 31 do Id no 127225667), a Agravante expressamente requereu também, se V.Exa. entendesse a providência cabível, fosse provido o recurso para seja determinado ao MM. Juízo a apreciação da medida liminar, acolhendo-a ou rejeitando-a.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o presente recurso encaminhado para apreciação colegiada reformando a decisão ora agravada.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id.

138487852, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Companhia Nitro Química Brasileira
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de DIFAL relativos ao exercício de 2022.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao receber a inicial, proferiu o seguinte despacho:

(...) Tendo em vista a decisão liminar proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, no âmbito do Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1004168-79.2022.8.11.0000, ao qual afetou processos em curso neste Juízo, implicando em entendimento jurisdicional com relação ao tema, então, para evitar ultraje da isonomia e coerência jurisdicional,
POSTERGA-SE
a análise da liminar, ressalvada superveniência de comprovada hipótese do art. 150, II, CTN.

Com efeito, o ato judicial que posterga a análise do pedido de suspensão de processo licitatório é irrecorrível, por se tratar de despacho que não contém conteúdo decisório, consoante dispõe o art. 1.001 do CPC, salvo no caso de recusa na prestação jurisdicional, sem qualquer fundamento.

In casu
, observa-se que, apesar de contrariada a imediata pretensão da Agravante, em verdade, trata-se de um despacho, onde, usando da faculdade que a lei processual lhe confere, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu relevante postergar a análise para após a apresentação das informações pela parte Impetrada, o que lhe é permitido, dentro do seu poder geral de cautela.

A decisão recorrida nada decidiu. Portanto, não se trata de decisão suscetível de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do NCPC, que, aliás, traz um rol taxativo,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, considerando que o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, uma vez que nada decidiu, dele não cabe recurso, conforme expressamente estatui o artigo 1.001 do Novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a lição do eminente processualista Athos Gusmão Carneiro, acerca da distinção entre decisões interlocutórias e despachos, os quais não ensejariam a interposição do recurso de agravo,
in litteris
:

Em certos casos, vale referir, torna-se difícil distinguir o despacho da decisão interlocutória, cumprindo então atentar para a natureza do conteúdo do ato judicial, averbando como decisão interlocutória aquele ato do juiz com conteúdo decisório
. (O Novo Recurso de Agravo e Outros Estudos, 3a ed., p. 17-18.) [Destaquei]

A propósito, julgado do e. STJ:

[...] o despacho impugnado não possui conteúdo decisório, limitando-se à remessa dos autos ao Juízo de origem para análise apropriada do recurso interposto, configurando-se, portanto, despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do Novo Código de Processo Civil.

(AgInt no AREsp 746333 / PR AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0171117-2, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 4/4/2017, DJe 19/4/2017). [Destaquei]

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
PROVIMENTO JUDICIAL QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO
. (Agravo de Instrumento, No 70083309054, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 20-11-2019)

(TJ-RS - AI: 70083309054 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 20/11/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2019). [Destaquei]

DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSTERGADA - ATO DECISÓRIO ATACADO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - IRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO.

1.
Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.

2. Pode o julgador postergar a análise do pedido para após a realização da audiência de justificação, desde que as circunstâncias assim recomendem.

(AI 102047/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/7/2016, publicado no DJE 27/7/2016). [Destaquei]

AGRAVO LEGAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - APRECIAÇÃO DA LIMINAR POSTERGADA PARA DEPOIS DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - IRRECORRIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Pretensão liminar não apreciada pelo Juízo singular, que condicionou a efetiva análise do pedido à formação do contraditório. Ausência de cunho decisório no provimento jurisdicional. Comando que configura despacho de mero expediente, desprovido de qualquer conteúdo decisório. Aplicação do art. 504 do CPC. Mostra-se inviável a concessão da liminar pleiteada em sede recursal, uma vez que o pleito não foi indeferido pelo juízo de origem, pena de supressão de instância.
Desprovimento do recurso.

(AI 0037329-22.2015.8.19.0000 – RJ – Relator Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, Julgamento 26/8/2015, publicado 31/8/2015). [Destaquei]

AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL C/C OBRIGACAO DE FAZER. ANTECIPACAO DE TUTELA. PROVIMENTO JUDICIAL NO SENTIDO DE QUE A DEMANDADA EXCLUA O NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. APRECIACAO DO PEDIDO POSTERGADO PARA APOS A CITACAO. VIABILIDADE.

Impossibilidade do grau recursal deferir o pleito, pena de supressão de instância.
Não pode o grau recursal decidir sobre pedido de antecipação da tutela, quando tal foi postergado, pelo juízo singular, para apos a contestação, sob pena de supressão de instancia
. Agravo improvido.

(Agravo De Instrumento No 70003990504, Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado Em 2/5/2012). [Destaquei]

Assim, e segundo leciona Nelson Nery Jr.
in
CPC comentado, RT, 2015, p. 2026, o despacho,
porque desprovido de conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente, irrecorrível
.

Além disso, não há urgência que autorize o recebimento do recurso, uma vez que a eminente Presidente este Tribunal, Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, no âmbito do Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1004168-79.2022.8.11.0000, apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, suspendeu as liminares proferidas pelos Magistrados de Primeiro Grau em mandados de segurança que impedem o ente estatal de exigir das empresas Impetrantes o Diferencial de Alíquota (DIFAL), algumas por 90 (noventa) dias, outras durante todo o exercício de 2022.

Ademais, ainda que a Recorrente tenha formulado o pedido no item 4 para o Juízo
a quo
analisar o pedido de liminar, tal fato não altera a conclusão acima destacada, no sentido do não cabimento do recurso, por se tratar de despacho.

Dessarte, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022